Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711949-15.2022.8.07.0009 DECISÃO Desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença - CPC 485 § 5o. Portanto, conheço do pedido (id 58952668) como sendo de desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do apelo. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 15/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator